Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. QUINQUIDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP ULTRAPASSADO. RECURSO NÃO-CONHECIDO.
1. Interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
2. O pleito de reconsideração da medida assecuratória não interrompe ou suspende o prazo recursal.
3. Preliminar de intempestividade acolhida. Apelação não conhecida.